Tribunal: TJDFT
Processo: 0752678-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número dos Processos: 0752678-42.2024.8.07.0000 e 0752608-25.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO SAFRA S.A. Agravado: IRON JOSÉ COSTA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO======== Considerando que os recursos foram interpostos em face da mesma decisão, dada a identidade de teses combatíveis, adequada a análise conjunta das insurgências, em atendimento ao petitório de ID’s 69670229 e 69670230 lançado sobre os autos no 0752678-42.2024.8.07.0000 e 0752608-25.2024.8.07.0000, em atenção ao disposto no art. 55, §3o, do CPC. Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma à exclusão dos Agravos de Instrumento acima mencionados, das pautas da 8a e 9a Sessão Ordinária Virtual – 1TVC porquanto já pautados os processos. Aguarde-se para que os feitos sejam julgados conjuntamente na mesma sessão a ser oportunamente designada, no aguardo do AGI 0701970-51.2025.8.07.0000, ainda em processamento em razão de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator